Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712286-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 DESPACHO Em virtude de o processo já se encontrar apto para julgamento, nada a prover em relação à petição de ID 17239689 juntada pela parte agravante. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator